Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIDAS. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. RISCO DE DANO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. ESCOPO DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.
1. A fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
2. Havendo situação de violência de gênero, verossimilhança dos fatos apurados e risco à integridade psicológica da vítima, deve ser mantida a medida protetiva de urgência deferida pelo Juízo de origem.
3.Ordem denegada.